Tribunal: STF
Processo: HC 122429
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processo Penal. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Revogação da prisão preventiva. Alegação de falta de fundamentação idônea. Impetração dirigida contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. 



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedentes. 



    2. Habeas corpus extinto.